Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734912-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação regressiva de ressarcimento de danos, indeferiu o pedido da autora/agravante de inversão do ônus da prova. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi acionada por seus segurados em razão de danos causados por distúrbios elétricos, tendo efetuado o pagamento das respectivas indenizações, tratando-se, portanto, de relação consumerista advinda de sub-rogação; 2) em razão de sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, nem tampouco verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados; 3) a agravada não comprovou por documentos robustos, cabais e autenticados pela ANEEL, a regularidade do serviço prestado e tampouco que adotou todos os meios de proteção de sua rede; 4) seria totalmente prejudicial ao meio ambiente a agravante ter um grande depósito de lixos eletrônicos, ou até mesmo deixá-los depositado na residência de cada segurado para utilizar como prova anos depois, de modo que é inconcebível e insustentável o discurso de preservação de equipamentos avariados; 5) apesar de sua notória capacidade econômica, é tecnicamente hipossuficiente para produzir provas acerca da ocorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica na data do sinistro; 6) a inversão do ônus da prova também decorre da responsabilidade objetiva da concessionária agravada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a inversão do ônus da prova. Com razão, inicialmente, a agravante. Cabível o agravo de instrumento (CPC/2015 1.015 XI). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelecem os arts. 6o, inciso VIII, do CDC e 373, § 1o, do CPC/2015: CDC “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” CPC/2015 “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” No caso, conforme sustentado pela agravante, entendo que a agravada tem melhores condições de analisar a rede elétrica por ela administrada, identificar o eventual motivo da transferência da descarga elétrica e comprovar a regularidade do serviço prestado, bem assim que adotou todos os meios de proteção de sua rede. No mesmo sentido: “(...) 1. A jurisprudência reconhece à seguradora a sub-rogação nos direitos do segurado, dentre os quais se inclui a facilitação de acesso e proteção ao direito pelo Poder Judiciário. 2. No caso de dano suportado pelo consumidor em razão de fato do serviço, é desnecessária a inversão judicial do ônus da prova, pois ela já se opera por força da lei (art. 14, § 3o, do CDC). 3. Em ação de danos materiais decorrente de conduta danosa atribuível à concessionária de energia elétrica, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor da prestadora do serviço público, a teor do § 1o do art. 373 do CPC, tendo em vista que essa parte é quem detém maior aptidão para evidenciar as circunstâncias fáticas e técnicas pertinentes. (...)” (Acórdão 1356187, 07004506120218079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à CEB, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor (artigo 2o do CDC) em face da concessionária. 2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). 3. Na hipótese dos autos, a hipossuficiência técnica da seguradora pode ser deduzida do caso concreto, pois a prova material e o conhecimento técnico necessário ao esclarecimento da causa de pedir estão à disposição da concessionária. (...)” (Acórdão 1312235, 07182731620208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante com o prosseguimento do feito sem essa inversão, em razão do comprometimento da instrução probatória. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator